Tribunal: TJSP
Processo: 0001999-15.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Penas. Danilo Aparecido. Pena adequadamente fixada. Acusado que ostenta

Ementa:
APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Prova. Autoria e materialidade comprovadas somente quanto ao delito de tráfico. Absolvição quanto ao crime do artigo 35 da Lei Antidrogas. Ausência de provas do vínculo associativo. Desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Penas. Danilo Aparecido. Pena adequadamente fixada. Acusado que ostenta maus antecedentes em crime de tráfico de drogas e reincidente específico. Regime inicial fechado mantido. Vinícius Gabriel. Pena adequadamente fixada. Réu primário e de bons antecedentes. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e 10 dias-multa. Possibilidade. Regime inicial alterado para o aberto. Recursos parcialmente providos.